Tribunal: TJPA
Processo: 0833925-59.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833925-59.2020.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. PANDEMIA. COVID 19. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1. Alega o embargante existência de omissão no Acórdão de ID nº 18475521, no que tange às medidas integralmente adotadas durante o período da pandemia (covid-19).

2. Verifico que inexiste omissão no Acórdão, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no julgado embargado.

3. Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC.

4. Destaco que o Supremo Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o magistrado não é obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado.

5. Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
, oposto pela Hapvida Assistência Médica S/A, contra Acórdão de ID nº 18475521, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação Cível,
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, que nos autos da
Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada

pela Defensoria Pública do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos constantes na inicial.

Em síntese, a Defensoria Pública do Estado do Pará relata na petição inicial que, diante da crise sanitária provocada pela pandemia do coronavírus, o Núcleo de Defesa do Consumidor – NUDECON iniciou procedimento coletivo na Instituição e emitiu ofício recomendação à HAPVIDA, através do OFÍCIO nº 002/2020/NUDECON – GAB/ DPPA - P68568892/2020, de 07 de maio de 2020. Sustentou que a mesma recomendação foi encaminhada a outros planos de saúde que atendem a população do nosso Estado. Contudo, a apelante se manteve inerte, razão pela qual ingressou com a presente ação.

Em Sentença, o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos constantes na Petição Inicial, nos seguintes termos:

“Consoante os fundamentos antecedentes, julgo procedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário, ratifico a tutela de urgência anteriormente deferida (ID nº 1752543), mantendo a integralidade das obrigações de fazer já impostas à ré, tanto em relação ao dever de prestar informações qualificadas quanto ao dever de apresentar o plano de ação emergencial para o atendimento dos seus usuários durante a Pandemia do Coronavírus.

Para o caso de incumprimento, também fica ratificada a multa diária de R$5.000,00, para cada obrigação imposta, por agora, limitada a R$200.000,00.

Custas e honorários pela ré. Quanto à verba de honorários, considerando a Assinado especificidade da demanda, fixo o valor por estimativa em R$5.000,00, nos termos do §8º, do art. 85, do CPC. O valor deverá ser pago ao Fundo Estadual da Defensoria Pública.

Ciência às partes e ao Ministério Público. Publicar e Registrar.”

Inconformada, a HAPVIDA Assistência Médica Ltda interpôs
Recurso de Apelação
, sustentando que a sentença hostilizada padece de erro no julgado, pois teria apresentado diversas provas de que realizou elevados investimentos financeiros para melhor atender aos consumidores de seu plano de saúde durante a pandemia, além de entender que a sentença é omissa, pois teria julgado procedente a ação sob o fundamento de que diversas medidas, a cargo da operadora do plano de saúde, estariam pendentes, mas não aponta quais seriam essas supostas pendências.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença do juízo
a quo
.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público entendeu pelo conhecimento e desprovimento do referido recurso.

Em Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo-lhe negado provimento, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão, o recorrente opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de omissão no que tange às medidas integralmente adotadas durante o período da pandemia (covid-19), alegando a necessidade de extinção do feito. Desse modo, requereu o conhecimento e provimento do recurso de Embargos de Declaração.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Isto posto, alega o Embargante omissão no julgado no que tange às medidas integralmente adotadas durante o período da pandemia (covid-19), afirmando que o Acórdão não analisou as provas apresentadas.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado embargado, visto que o Acórdão atacado foi devidamente argumentado e fundamentado, senão vejamos:

Outrossim, em relação a apresentação do plano de ação emergencial para o atendimento de seus consumidores no curso da pandemia, com o aumento de seus leitos no percentual mínimo de 30% (trinta por cento), entendo que a elaboração de plano de ação emergencial para o atendimento de seus consumidores no curso da pandemia, com o aumento de seus leitos, constitui obrigação de fazer imposta no art. 8º, V, da Lei nº 9.656/98. (...)

Corroborando com o alegado, a apelante, em sua contestação, ao sustentar que teria realizado uma série de medidas para atender aos seus consumidores durante a pandemia causada pelo vírus Covid-19, reconheceu a procedência do pedido, ainda que por via transversal.

Vejas, as medidas realizadas foram insuficientes para confirmar o cumprimento da liminar e, consequentemente, da sentença proferida pelo juízo a quo, uma vez que não trouxe aos autos as informações precisas e detalhadas sobre o plano de ação emergência. (...)

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, in verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Por fim, destaco que o Supremo Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o magistrado não é obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado, conforme jurisprudência:

“(...) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)”

Pelo exposto, verifica-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2024